Tribunal: TJDFT
Processo: 0727025-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO PERÍODO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR. CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA EMITIDA. RECUSA DA RENOVAÇÃO. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. O condutor que praticar infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração de natureza média, será obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação (art. 148, §3o e 4o, CTB).
2. A despeito disso, se o DETRAN entregou a Carteira de Habilitação definitiva à motorista que praticou infração à época em que possuía a permissão para dirigir, não pode se negar a renovar o documento sob pena de violar o princípio da segurança jurídica.
3. Na hipótese, o bloqueio e a liberação do bloqueio foram realizados pelo RENACH em 31/10/2014, com a anotação de “pena anulada” (ID 51492961, pág. 2). Decorridos mais de 9 anos do registro da exclusão, se torna ainda mais flagrante a ilegalidade na recusa na renovação da CNH da autora.
4. Ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento e configura danos morais a conduta do Detran que desconsidera a emissão da CNH definitiva em 2011 e insiste na negativa de renovação do documento com base em penalidade anulada em 2014.
5. Deve ser mantido o valor arbitrado a título de danos morais (R$ 3.000,00) quando este se mostra razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da justa compensação e as circunstâncias dos autos.
6. Precedentes. Acórdão 1600301, 07678273520218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022.; Acórdão 1396152, 07477319620218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022 e Acórdão 1328137, 07295256820208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021.
7. Recurso da autora conhecido e desprovido. Recurso do Distrito Federal conhecido e desprovido. Relatório anexo.
8. Fica a autora condenada a pagar as custas processuais pro rata (a ré é isenta) e ambos os recorrentes a pagar honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 para cada parte.